Tribunal: STF
Processo: ARE 714647
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/GO. INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 155, § 2º, XI, DA CONSTITUIÇÃO ILESO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Ausente a alegada lesão ao artigo 155, § 2º, XI, da Constituição Federal na hipótese de inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS em regime de substituição tributária. Orientação firmada em casos idênticos julgados por ambas as Turmas desta Corte.



    2. É entendimento pacífico do STF a constitucionalidade do regime de substituição tributária. Precedentes.



    3. In casu, o acórdão impugnado pelo apelo extremo assentou: “As razões embasadoras do inconformismo da recorrente não tem força satisfativa para agasalhar sua pretensão, pois, em nada inovaram o feito, sendo que a matéria foi debatida e devidamente analisada na decisão monocrática de fls. 185/200. A propósito, o julgado atacado recebeu a seguinte ementa: ‘DUPLO GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DEVIDA. Merece reforma a sentença que extinguiu o feito de execução fiscal, vez que devida a incidência do IPI na base de cálculo do ICMS nas sistemática da substituição tributária, nos termos do art. 8º, II, ‘b’, da Lei Complementar nº 87/96. Remessa obrigatória e apelo conhecidos e providos’”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.